Tribunal: CARF
Processo: 10611.720531/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720531/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 29/07/2009, 14/08/2009, 24/08/2009
CONCEITO DE INSUMO. SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. ART. 40
DA LEI No 10.865/2004. PNEUS FORA DE ESTRADA APLICADOS EM
CAMINHÕES QUE OPERAM NAS MINAS.
À luz da interpretação fixada pelo STJ no RESP no 1.221.170, o
enquadramento de um bem como insumo. no âmbito da legislação do PIS e da
COFINS, deve ser aferido segundo os critérios da essencialidade e da
relevância em relação ao processo produtivo, sendo ilegal o conceito de insumo
estabelecido nas Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 da Receita
Federal. Tendo em vista que os pneus fora de estrada, importados pelo
contribuinte, são essenciais ao processo produtivo em virtude de serem
aplicados nos caminhões que circulam nas minas, eles se enquadram na
previsão legal do art. 40 da Lei no 10.865/2004, fazendo jus à suspensão da
incidência das contribuições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720531/2011-49
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720531/2011-49

Trata-se de auto de infração decorrente de revisão aduaneira, lavrado para exigir a
Contribuição ao PIS e a COFINS, em razão de uso indevido da suspensão prevista no artigo 40
da Lei no 10.865/2004, relativo às importações registradas em 29/07/2009, 14/08/2009 e
24/08/2009.
Segundo o Relatório de Ação Fiscal de fls. 19 a 24, a Contribuinte importou pneus
fora de estrada com suspensão da incidência das contribuições ao PIS e COFINS, para serem
aplicados nos caminhões que trabalham em suas minas. A Contribuinte foi habilitada por meio
de Ato Declaratório Executivo a usufruir da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n.
10.865/2004, que se destina a insumos aplicados no processo produtivo. Entretanto, a
Fiscalização entendeu que a suspensão não pode ser aplicada aos pneus fora de estrada
importados pelo contribuinte porque eles não são insumos diretos, ou seja, não se desgastam ou
perdem suas propriedades físicas ou químicas mediante contato direto com os produtos em
fabricação.
Em sede de impugnação, a Contribuinte contestou a exigência, alegando, em
síntese: a) a nulidade do auto de infração; b) não foi apresentada nenhuma justificativa concreta
para contraditar que os pneus e brocas adquiridos são aplicados no processo industrial; c) não foi
feita nenhuma diligência ou verificação para se averiguar concretamente o uso desses insumos;
d) as materialidades da Contribuição PIS e da Cofins são distintas do critério do IPI e do ICMS
e, portanto, o conceito de insumo não pode ser o mesmo para todos os tributos.
Por meio do Acórdão no 33.721, de 18/12/2013, a 1a Turma da
DRJ/FLORIANÓPOLIS julgou a impugnação improcedente. O julgado recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/07/2009, 14/08/2009, 24/08/2009
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e suficientes ao
julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e perícias
requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferilas.
LITÍGIO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos litigiosos deve o contribuinte, em sede de
contestação ao feito fiscal, provar o teor das alegações que contrapõe aos
argumentos postos pela autoridade fiscal na peça acusatória.
PIS.
COFINS.
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da contribuição para o PIS e para a Cofins, somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os combustíveis
e lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação
direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à
venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
Impugnação Improcedente
Regularmente notificado da decisão de primeira instância em 08/02/2014 (fl. 132),
a Contribuinte apresentou recurso voluntário em 26/02/2014 (fl. 133), no qual reprisou as
alegações constantes de sua impugnação.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720531/2011-49

Em 16 de dezembro de 2019 este Colegiado, em sua anterior composição, decidiu
converter o julgamento do processo em diligência, requerendo à unidade de origem:
a) Identificar os registros realizados pelo contribuinte na aquisição dos bens “Pneus fora
de estrada”, NCM 4011.99.90 e 4011.94.90, especialmente quanto ao seu valor unitário
e classificação contábil;
b) Identificar, com base nos documentos já constantes nos autos e/ou em outros que se
fizerem necessários, a ocorrência de aumento da vida útil do bem principal (veículo)
superior a 1 (um) ano;
c) Elaborar relatório de diligência expondo as conclusões relativas aos itens “a” e “b”;
d) Dar ciência ao contribuinte do conteúdo produzido, facultando o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação;
e) Após o prazo, com ou sem manifestação do contribuinte, devolver o processo ao
CARF para julgamento.
A Fiscalização apresentou o Relatório de Diligência Fiscal de fls 172 a 182, do
qual foi dado ciência à Contribuinte, que, por sua vez, se manifestou por meio de petição de fls
188 a 193.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele se
toma conhecimento.
Com base no artigo 59, § 3o, do Decreto no 70.235/72 deixa-se de analisar a
preliminar de nulidade levantada no recurso voluntário, pois é possível prover o recurso quanto
ao mérito.
A questão de mérito versa sobre o alcance do conceito de insumo no âmbito da
legislação das contribuições ao PIS e COFINS.
O Contribuinte obteve da Administração o Ato Declaratório Executivo no 64/2009
(fl. 46), por meio do qual foi habilitado a operar o regime de suspensão das contribuições ao PIS
e COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem, adquiridos por pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
Tendo em vista que a Vale foi considerada pela Administração uma pessoa
jurídica preponderantemente exportadora, ela foi contemplada com a possibilidade de adquirir
insumos com suspensão daquelas contribuições (Ato Declaratório no 64/2009).
E assim procedeu em relação aos pneus conforme quadro a seguir que se encontra
no relatório fiscal de fls. 20:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720531/2011-49

No recurso voluntário a defesa mencionou que também importou “brocas”, mas a
Fiscalização não menciona esse bem no relatório fiscal. Portanto, entende-se que não houve
cobrança de PIS e Cofins sobre brocas.
A questão nevrálgica é saber se os pneus são ou não são considerados insumos
para fins de enquadramento na suspensão prevista no art. 40 da Lei no 10.865/2004.
Pois bem. Tendo em vista que se trata de suspensão da Contribuição ao PIS e
COFINS, e que não se pode ter um conceito de insumo quando se trata de crédito dessas
Contribuições e outro quando se trata da suspensão das mesmas, a questão deve ser resolvida por
meio do artigo 62 do Regimento Interno do CARF, o qual determina a aplicação no julgamento
administrativo das interpretações fixadas pelo STJ nos julgamentos de recursos repetitivos.
No caso concreto, cabe a aplicação do REsp no 1.221.170, por meio do qual o STJ
decidiu que o enquadramento de determinado bem no conceito de insumo deve ser feito
sopesando-se os critérios da relevância e da essencialidade do bem (ou do serviço) em relação ao
processo produtivo, in verbis:
“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS
CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL
DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720531/2011-49

combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Á luz dessa decisão, estão totalmente superadas as conclusões das soluções de
consulta invocadas pela fiscalização em seu relatório fiscal, pois utilizaram o conceito de insumo
adotado pelas Instruções Normativas no 247 e 404 da Receita Federal, que foram consideradas
ilegais. Portanto, ilegal o auto de infração lavrado com base nesses atos.
Não há dúvida, sendo fato incontroverso nos autos, que os pneus fora de estrada
são aplicados em caminhões utilizados nas minas do Contribuinte. Sem os pneus os caminhões
não podem transitar pelas minas, o que sem dúvida alguma interfere de forma negativa no
processo produtivo da Recorrente.
Portanto, os pneus são essenciais ao processo produtivo da Recorrente, pois a
ausência desse bem interfere na mobilidade dos caminhões e, por conseguinte, na produção.
Desse modo, se de acordo com a jurisprudência do STJ os pneus devem ser
considerados insumos (produtos intermediários), eles devem ser assim considerados para os fins
previstos no artigo 40 da Lei no 10.865/2004, o que significa que tais bens estão amparados pelo
instituto da suspensão da incidência do PIS e da COFINS. Portanto, a motivação do auto de
infração não se sustenta, devendo o mesmo ser cancelado.
Finalmente, saliento que as informações prestadas pela autoridade fiscal no
relatório de diligência de fls 172 a 182, em atendimento à diligência requerida pela maioria dos
Conselheiros desse Colegiado – dentre os quais não se inclui essa relatora – somente confirmou
o direito da Recorrente.
Lá a autoridade fiscal atesta que os bens importados foram contabilizados em
“conta estoque de materiais no 113020003, no âmbito do ativo circulante. Nesse ponto, o
contribuinte evidencia o registro dos bens importados no ativo circulante e não no ativo não
circulante – imobilizado.” Intimada a falar sobre a vida útil desses bens, a Recorrente apresentou
resposta no sentido de que os pneus adquiridos/importados não resultaram no aumento da vida
útil prevista no ato de aquisição dos respectivos bens nos quais foram aplicados (Veículos Fora
de Estrada). Informou que ainda que foram adquiridos como custeio, concluindo que se tratam
de partes e peças que não aumenta a vida útil do bem, mas garantem a sua utilidade. Tal fato não
foi contraditado pela autoridade fiscal.
Ainda, é preciso lembrar a força probatória que possuem os livros e a escrituração
contábil das empresas, conforme dispõem os artigos 378 e 379 do Código do Processo Civil
(CPC),1 bem como o artigo 923 do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99)2 – vigentes

1 Art. 378. Os livros comerciais provam contra o seu autor. É lícito ao comerciante, todavia, demonstrar, por todos
os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 379. Os livros comerciais, que preencham os requisitos exigidos por lei, provam também a favor do seu autor
no litígio entre comerciantes.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720531/2011-49

à época dos fatos - elemento que propiciou ao Conselheiro Antonio Carlos Atulim, no Acórdão
n. 3402-002.862, a identificar o relacionamento de tal força probatória dos livros com a
distribuição do ônus da prova no processo administrativo fiscal, in verbis:
Não é demais lembrar que a escrituração contábil goza da presunção de veracidade e
legitimidade, a teor do que dispõe o art. 9o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no 1.598/77.
A presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis opera em dois
sentidos. Por um lado, cabe ao fisco o ônus de provar que os lançamentos efetuados
não correspondem à realidade, caso pretenda decretar a imprestabilidade da
escrituração para fins fiscais. E, de outro lado, cabe ao contribuinte, em caso de
inexatidões ou erros eventualmente cometidos, produzir a prova do fato.
Versando este processo sobre autos de infração, o ônus da prova das diferenças
apuradas era do fisco. E o fisco se desincumbiu desse ônus, pois não contestou a
veracidade e a legitimidade dos registros contábeis e declarações prestadas pelo
contribuinte, baseando seu trabalho nos documentos produzidos pelo próprio
fiscalizado.
Sendo assim, cabe ao contribuinte o ônus da prova de comprovar que as diferenças não
existem ou que estão incorretas, a teor do previsto no art. 16, III, do Decreto no
70.235/72
Portanto, não há nada nos autos (originário de auto de infração, lembre-se) que
infirme o fato desses produtos não terem sido ativados, como consta na contabilidade da
Recorrente, o que faz prova em seu favor. Ressalto que segundo o artigo 301 do RIR/1999, a
necessidade de ativação do bem só será imperiosa quando sua vida útil for superior a um ano ou
tenha valor unitário superior a trezentos e vinte reais. Vela dizer, não é necessário o
preenchimento dos dois requisitos, mas apenas de um deles, em face da conjunção alternativa
posta no dispositivo legal.
Com esses fundamentos, voto no sentido de dar provimento o recurso voluntário.

Thais De Laurentiis Galkowicz

2 Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o ).
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720531/2011-49

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital